Tribunal: TJMT
Processo: 1008579-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008579-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 37.511.136/0001-76 (EMBARGANTE), ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.210.455/0001-60 (EMBARGANTE), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA - CNPJ: 05.502.842/0001-65 (EMBARGANTE), RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.238.680/0001-53 (EMBARGANTE), SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.242.416/0001-93 (EMBARGANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008579-34.2023.8.11.0000.

EMBARGANTE: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA E OUTRO
.

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA E OUTRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra o acórdão de ID n. 183444191 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de interposto pela ora Embargante.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de obscuridade no aresto
“Dito isso, vislumbra-se que o v. acórdão sem embasa em premissa fática equivocada, qual seria, a litigiosidade da demanda, merecendo correção por meio do provimento dos Embargos declaração, visto que não houve resistência, mas concordância da Recuperanda quanto ao provimento do pedido frente a prova pericial, sendo de rigor a supressão e correção do citado trecho.”.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado as obscuridades e contradições apontadas.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024